Tribunal: CARF
Processo: 14033.000371/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.000371/2008-84
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.555 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
DESISTÊNCIA INTEGRAL DE IMPUGNAÇÕES E RECURSOS. ART. 78
do RICARF/2015
No caso de desistência, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se
funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, nos termos do artigo 78, §3o,
do RICARF/2015.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 9101-006.554, de 6 de abril de 2023, prolatado no julgamento
do processo 14033.000373/2008-73, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face de acórdão
que, por voto de qualidade, negou provimento ao recurso voluntário.
O sujeito passivo alega divergência jurisprudencial quanto à caracterização da
denúncia espontânea quando o débito vencido é extinto por compensação, ao invés de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.000371/2008-84
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.555 - CSRF/1a Turma
Processo no 14033.000371/2008-84

pagamento, antes de iniciado o procedimento fiscal. Aponta como paradigmas os acórdãos 9303-
011.117 e 9101-003.687.
Em 17 de fevereiro de 2022, Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial, consignando:
(...)
O primeiro paradigma indicado recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/10/2003
COMPENSAÇÃO. EQUIVALENTE A PAGAMENTO. MULTA DE MORA.
EXCLUSÃO.
Efetuada a compensação (via Declaração de Compensação) considera-se como
equivalente a pagamento, é de ser afastada a cobrança da multa moratória nos
casos de transmissão da DCOMP a destempo, mas antes do início do
procedimento fiscal, como é o caso dos presentes autos.
Compulsando-se o acórdão paradigma indicado, pode-se coletar as seguintes
informações, com vistas a aferir eventual dissídio interpretativo:
Voto vencido [...]
A homologação apenas parcial da declaração de compensação do sujeito passivo,
conforme se depreende do despacho decisório vestibular, teve por fundamento o
fato de que o direito creditório apontado como compensável, embora
reconhecido em sua totalidade, mostrou-se insuficiente para quitar os débitos
informados no respectivo PER/DCOMP. Veja-se:
[...]
A matéria sob lide, como já dito, é somente se compensação (via Declaração de
Compensação) equivale ou não a pagamento, para fins de cabimento ou não da
cobrança da multa moratória nos casos de transmissão da DCOMP a destempo,
mas antes do início do procedimento fiscal.
[...]
Voto vencedor
[...]
O entendimento que prevaleceu no Colegiado, por força do art. art. 19-E da Lei
no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate
no julgamento, foi no sentido de dar provimento ao recurso especial do
Contribuinte, reconhecendo-se que a compensação equivale a pagamento para
fins de aplicação do instituto da denúncia espontânea e não exigência da multa
de mora.
Os fundamentos que embasam o entendimento da corrente pela possibilidade de
aplicação da denúncia espontânea quando houver extinção do crédito tributário
por compensação foram bem explicitados no voto proferido pela Nobre
Conselheira
Tatiana
Midori
Migyiama,
naquela
ocasião
vencido,
consubstanciado no Acórdão no 9303-011.049, de 09 de dezembro de 2020, que
são abaixo reproduzidos e passam a integrar o presente voto vencedor, in verbis:
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.555 - CSRF/1a Turma
Processo no 14033.000371/2008-84

[...]
A homologação parcial decorreu da falta de recolhimento de multa de mora, vez
que o contribuinte adotou a tese da denúncia espontânea nesse caso – eis que
entregou a DCOMP antes da apresentação da DCTF retificadora.
[...]
Nesses termos, tendo ocorrido a compensação (via Declaração de Compensação)
considera-se como equivalente a pagamento, devendo ser afastada a cobrança da
multa moratória nos casos de transmissão da DCOMP a destempo, mas antes do
início do procedimento fiscal, como é o caso dos presentes autos.
De acordo com o transcrito, a decisão paradigma reconheceu a ocorrência da denúncia
espontânea para débito vencido extinto por compensação antes de iniciada a ação fiscal,
razão pela qual a multa de mora não incidiria sobre o valor compensado.
Já o recorrido, sobre o tema controvertido, assim se posiciona:
Voto
[...]
A matéria em apreço nos autos envolve pedido de compensação do contribuinte,
em que os débitos informados foram declarados vencidos, sem o devido
acréscimo de multa de mora devido. Após análise, houve imputação parcial, e a
compensação homologada parcialmente, por conta de não haver direito creditório
disponível para extinguir integralmente o débito. Quanto ao direito creditório,
não há nenhuma objeção e foi integralmente reconhecido nos autos.
[...]
O art. 138 do CTN é taxativo na sua disposição que a denúncia espontânea deve
ser acompanhada do pagamento do tributo1.
Não há condições de considerar a compensação como forma de pagamento por
se tratar de uma extinção do crédito tributário, pois há outras modalidades de
extinção elencados no art. 156 do CTN.
[...]
Ou seja, tal decisão segue a linha que difere a situação de pagamento e
compensação para fins de reconhecimento da denúncia espontânea.
Neste sentido, deve haver a aplicação de multa de mora no caso concreto, o que
acarretaria um crédito menor do que o débito declarado/confessado (incluindo a
multa de mora) em PER/Dcomp. Seria um caso de imputação proporcional, que
está perfeitamente legal.
O cotejo entre os julgados permite concluir pela caracterização da divergência
interpretativa entre Colegiados do CARF. Os dois processos analisam fatos similares
(incidência da multa de mora sobre débitos compensados após seu vencimento e antes
de iniciado o procedimento fiscal) e chegam a resultados divergentes, concluindo o
paradigma que ocorreu a denúncia espontânea, razão pela qual não deve incidir multa de
mora sobre o débito compensado, enquanto o recorrido decide que apenas o pagamento,
e não a compensação, caracteriza o instituto da denúncia espontânea, o que valida a
aplicação da multa de mora para o débito compensado após seu vencimento.
O segundo acórdão paradigma está assim ementado:
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.555 - CSRF/1a Turma
Processo no 14033.000371/2008-84

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO.
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a
caracterização de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja
eficácia normativa não se restringe ao adimplemento em dinheiro do débito
tributário.
Visando analisar a ocorrência de dissídio interpretativo, releva considerar as seguintes
informações extraídas do julgado:
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por AMBEV SA (doravante
“contribuinte” ou “recorrente”), que versa sobre a caracterização de denúncia
espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, por meio de compensação tributária.
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009

PAGAMENTO NÃO RECONHECIDA. MULTA DE MORA MANTIDA.
A compensação tributária sujeita a posterior homologação não equivale a
pagamento para fins de reconhecimento da denúncia espontânea prevista no
artigo 138, do CTN, não podendo afastar, por consequência, também, a multa de
mora.
[...] Voto
[...]
núcleo da presente discussão consiste em saber se o termo “pagamento”,
adotado pelo art. 138 do CTN (acima sublinhado), tem o sentido restritíssimo de
“quitação em dinheiro” ou se contempla acepção mais ampla de adimplemento,
abarcando, no caso, a compensação tributária.
[...]
Adentrando no mérito do presente recurso, verifica-se que, tal como se dá com
os outros dispositivos citados, incluindo o art. 150 do CTN, embora o art. 138 do
, textualmente adote o termo “pagamento”, não procura restringir o instituto
da denúncia espontânea às hipóteses de quitação em dinheiro, requerendo o
adimplemento em sentido amplo, o que inclui a compensação tributária.
[...]
Nesse cenário, a norma do art. 138 do CTN não se aplica apenas às hipóteses de
pagamento em dinheiro: a norma de denúncia espontânea incide igualmente em
face de outras hipóteses em que haja equivalente adimplemento, como é o caso
da regular compensação tributária. Não se trata de interpretação ampliativa ou
restrintiva (sic), mas de reconhecimento do âmbito de incidência prescrito pelo
legislador. Não há que se falar, por conseguinte, em ofensa ao art. 111 do CTN.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.555 - CSRF/1a Turma
Processo no 14033.000371/2008-84

Por todo o exposto, voto por conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso
especial.
Também em relação ao segundo paradigma resta demonstrado o dissídio interpretativo
entre os Colegiados. Os dois processos julgam a incidência ou não da multa de mora
sobre débitos compensados após seu vencimento, decidindo o julgado paradigma que a
compensação equivale ao pagamento para fins do benefício da denúncia espontânea, ao
passo que o recorrido decidiu que apenas o pagamento atrai o instituto do art. 138 do
CTN. Para fatos similares, decisões divergentes, motivo suficiente para o seguimento
recursal.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o
mérito do recurso especial.
O contribuinte apresentou petição informando que optou por aderir à Transação
Individual perante a PGFN, na modalidade parcelada, tendo sido o objeto em discussão no
presente feito incluído na referida negociação, com o pagamento da primeira parcela do acordo,
conforme documentos que anexou aos presentes autos.
iante disso, afirma que “desiste e renuncia a qualquer alegação de direito
referente ao presente processo”
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Cumpre esclarecer que o presente processo tramita na condição de paradigma,
nos termos do art. 47 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/2015:
Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas,
também eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma
matéria ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação
prevista no art. 46.
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica
questão de direito, será formado lote de recursos repetitivos e, dentre esses,
definido como paradigma o recurso mais representativo da controvérsia.
(Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 2o O processo paradigma de que trata o § 1o será sorteado entre as turmas e, na
turma contemplada, sorteado entre os conselheiros, sendo os demais processos
integrantes do lote de repetitivos movimentados para o referido colegiado.
(Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 3o Quando o processo paradigma for incluído em pauta, os processos
correspondentes do lote de repetitivos integrarão a mesma pauta e sessão, em
nome do Presidente da Turma, sendo-lhes aplicado o resultado do julgamento do
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.555 - CSRF/1a Turma
Processo no 14033.000371/2008-84

paradigma. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)Nesse aspecto, é
preciso esclarecer que cabe a esta Conselheira o relatório e voto apenas deste
processo, de forma que o entendimento a seguir externado tem por base
exclusivamente a análise dos documentos, decisões e recurso anexados neste
processo.
Nesse aspecto, coube a esta Conselheira o relatório e voto apenas deste
processo, de forma que o entendimento a seguir externado tem por base a
análise dos documentos, decisões e recurso anexados neste processo.

Desistência
Evidenciada a desistência total, o Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015 – RICARF, assim determina em seu Anexo II
(grifamos):
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável
de dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia
ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos
deverão ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se
for o caso, retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável
a ele com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à
unidade de origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes
todas as decisões que lhe forem favoráveis.
De acordo com o §3o, do artigo 78, acima reproduzido, há que se reconhecer a
renúncia integral da Contribuinte ao debate travado em defesas e recursos
julgados anteriormente.
bservo que a ortaria onjunta FB/ GF 1/2023, que “Institui o Programa
de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF, estabelecendo condições para
transação excepcional na cobrança da dívida em contencioso administrativo
tributário no âmbito de Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ, do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e de pequeno valor no
contencioso administrativo ou inscrito em dívida ativa da União”, estabelece,
em seu artigo 6o, §4o, que “o requerimento de adesão apresentado validamente
suspende a tramitação dos processos administrativos fiscais referentes aos
débitos incluídos na transação enquanto o requerimento estiver sob análise”
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.555 - CSRF/1a Turma
Processo no 14033.000371/2008-84

De fato, em regra, a extinção do litígio se dá apenas após a formalização o
acordo, como prevê o artigo 7o do mesmo normativo1.
Não obstante, considerando o pedido expresso de desistência formulado pelo
sujeito passivo nos presentes autos, é de ser tratada como desde já incontroversa
sua renúncia, de modo que o recurso especial do sujeito passivo NÃO deve ser
CONHECIDO.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

1 Art. 7o A formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de reconhecimento, pelo contribuinte, dos
débitos transacionados e importa extinção do litígio administrativo a que se refere.

Fl. 284
DF CARF MF
Original